Tribunal: TJPA
Processo: 0802517-37.2022.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10450 - Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802517-37.2022.8.14.0024

APELANTE: BANCO PAN S.A., ALPHA COMERCIO DE CONSIGNADOS LTDA, LEONARDO SILVA PINTO, ANTONIO MARCOS TORRES ARAUJO

APELADO: DALVA DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. FRAUDE BANCÁRIA. REGISTRO INDEVIDO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SOBRE VEÍCULO DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por BANCO PAN S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível apenas para reduzir a indenização por danos morais de R$ 7.000,00 para R$ 5.000,00, mantendo a nulidade de contrato de alienação fiduciária fraudulento, o cancelamento de gravame indevidamente registrado sobre veículo de propriedade da autora e a responsabilização solidária da instituição financeira pelos danos decorrentes da fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a fraude praticada mediante documentação formalmente idônea e validação biométrica configura fortuito externo apto a afastar a responsabilidade da instituição financeira; (ii) estabelecer se havia dever jurídico do banco de verificar a regularidade da titularidade do veículo oferecido em garantia fiduciária; (iii) determinar se o registro indevido de gravame sobre veículo pertencente a terceiro configura dano moral presumido; e (iv) definir se há fundamento para afastamento ou nova redução da indenização fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, porque a atividade bancária envolve risco inerente ao empreendimento e impõe dever de segurança na formalização e fiscalização das operações.

A fraude praticada por terceiros no âmbito da contratação bancária, ainda que envolva biometria ou documentação formalmente regular, constitui fortuito interno e não rompe o nexo causal, incidindo a Súmula 479 do STJ.

A concessão de financiamento com constituição de gravame fiduciário sobre veículo pertencente a pessoa estranha à contratação evidencia falha na prestação do serviço, pois compete à instituição financeira adotar cautelas mínimas para verificar a regularidade da operação, a titularidade do bem e a legitimidade da garantia.

A mera alegação de validação biométrica, regularidade formal dos documentos e adoção de protocolos internos não afasta o defeito do serviço quando o resultado objetivo da operação demonstra contratação fraudulenta e restrição patrimonial indevida.

O ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora incumbia ao banco, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo suficiente a prova unilateral da regularidade formal da contratação para afastar a responsabilidade.

O registro indevido de alienação fiduciária sobre veículo de terceiro restringe o pleno exercício do direito de propriedade e configura dano moral presumido (in re ipsa), dispensando prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

O valor indenizatório de R$ 5.000,00 já se mostra adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, preservando as funções compensatória e pedagógica da condenação, sem ensejar nova redução.

O agravo interno que apenas reproduz teses já apreciadas e não apresenta fundamento apto a infirmar a decisão monocrática deve ser rejeitado, especialmente quando o decisum está amparado em jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fraude praticada por terceiros em operação bancária que resulta em gravame fiduciário indevido integra o fortuito interno e mantém a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A instituição financeira deve adotar diligência compatível com o risco da atividade para verificar a legitimidade da garantia fiduciária e a regularidade da contratação.

O registro indevido de alienação fiduciária sobre veículo de terceiro configura falha na prestação do serviço bancário e gera dever de indenizar.

A restrição indevida ao direito de propriedade decorrente de gravame fraudulento caracteriza dano moral presumido.

O agravo interno não prospera quando apenas reitera fundamentos já enfrentados e não afasta a base jurídica da decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14 e §1º; CPC, arts. 373, II, 926, §1º, 932, IV e V, “a”, 1.021 e 487, I; CC, arts. 927, parágrafo único, e 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, AgInt no AREsp 1.997.142/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 24.06.2024, DJe 27.06.2024; STJ, REsp 2.187.854/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06.05.2025, DJe 13.05.2025; TJ-PA, AC 0848388-40.2019.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 30.07.2024; TJ-PA, AC 0800845-30.2023.8.14.0130, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 31.03.202

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interpostos por
BANCO PAN S/A

em face de

DALVA DE OLIVEIRA SILVA

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 08

de junho de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
AGRAVO INTERNO
interpostos por
BANCO PAN S/A
em face da decisão monocrática (id.
34826896
) que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto contra
DALVA DE OLIVEIRA SILVA.

Em breve síntese da inicial, a autora alegou ser legítima proprietária do veículo Toyota Hilux, placa PWK1E15, e que foi surpreendida pela existência de um gravame de alienação fiduciária sobre o bem, decorrente de um contrato de financiamento que jamais celebrou. A operação fraudulenta teria sido realizada entre os réus, sem sua anuência, causando-lhe prejuízos e impedindo-a de exercer plenamente seu direito de propriedade.

O feito seguiu seu trâmite até a prolação de sentença (ID 33774824), que julgou parcialmente procedentes os pedidos. Cita-se o dispositivo:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por DALVA DE OLIVEIRA SILVA, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, para:

a) Declarar a nulidade do contrato de alienação fiduciária oriundo do contrato nº 091084420, registrado em nome do requerido ANTÔNIO MARCOS TORRES ARAÚJO, com o BANCO PAN S.A., em relação ao veículo Toyota Hilux, placa PWK1E15, de titularidade da autora;

b) Determinar ao DETRAN/PA o cancelamento do respectivo gravame, independentemente de qualquer outro ônus ou exigência, servindo esta sentença como OFÍCIO/MANDADO;

c) Condenar os requeridos BANCO PAN S.A., ALPHA COMÉRCIO DE CONSIGNADOS LTDA, LEONARDO SILVA PINTO e ANTÔNIO MARCOS TORRES ARAÚJO, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais à autora no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta sentença e com juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.

Inconformado, o
BANCO PAN S/A
interpôs recurso de apelação (ID. 33774836), a qual foi dado parcial provimento ao recurso anteriormente interposto pela instituição financeira, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 7.000,00 para R$ 5.000,00, mantendo, contudo, a responsabilização solidária do agravante pelos danos decorrentes do registro fraudulento de alienação fiduciária incidente sobre veículo de propriedade da autora, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CANCELAMENTO DE GRAVAME E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO FRAUDULENTO. REGISTRO INDEVIDO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SOBRE VEÍCULO DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por BANCO PAN S/A contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/PA que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Cancelamento de Gravame e Indenização por Danos Morais ajuizada por DALVA DE OLIVEIRA SILVA, declarou a nulidade de contrato de alienação fiduciária fraudulento registrado sobre veículo de propriedade da autora, determinou o cancelamento do gravame junto ao DETRAN/PA e condenou solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelos danos decorrentes de contrato de financiamento fraudulento que resultou no registro indevido de gravame sobre veículo pertencente a terceiro estranho à relação contratual; e (ii) determinar se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes ocorridas no âmbito das operações bancárias é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, por se tratar de atividade que envolve risco inerente ao empreendimento.

4.

Fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade da instituição financeira, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

5.

A concessão de financiamento com registro de gravame sobre veículo pertencente a pessoa diversa do suposto contratante evidencia falha na prestação do serviço, pois cabia à instituição financeira verificar a titularidade do bem e a regularidade da operação antes de formalizar o contrato.

6.

A utilização de mecanismos de segurança digital, como biometria facial, não exime o banco do dever de adotar procedimentos eficazes de verificação da autenticidade da contratação e da legitimidade da garantia apresentada.

7.

O registro indevido de gravame sobre veículo de propriedade de terceiro restringe o pleno exercício do direito de propriedade e configura dano moral presumido (in re ipsa), dispensando prova específica do prejuízo.

8.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a redução do montante fixado na sentença de R$ 7.000,00 para R$ 5.000,00, a fim de evitar enriquecimento sem causa e manter caráter compensatório e pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude em contrato de financiamento realizado por terceiro, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

2.

O registro de gravame fiduciário decorrente de contrato fraudulento sobre veículo de propriedade de terceiro caracteriza falha na prestação do serviço bancário e gera dever de indenizar.

3.

A restrição indevida ao direito de propriedade decorrente de gravame fraudulento configura dano moral presumido.

4.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, arts. 487, I, 926, §1º, e 932, IV e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2052228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.09.2023, DJe 15.09.2023; TJ-PA, AC 0809215-13.2023.8.14.0028, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 26.01.2026; TJ-PA, AC 0843656-11.2022.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 05.05.2025; TJ-PA, AC 0804785-22.2018.8.14.0051, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 26.03.2024.

Em suas razões de agravo interno (ID nº 35477966),
BANCO PAN S/A
, insurge-se contra a decisão monocrática desta Relatoria, sustenta, inicialmente, o equivocado enquadramento da hipótese como fortuito interno. Argumenta que a decisão agravada aplicou de forma automática a
Súmula 479 do STJ
, ignorando que a fraude em questão foi realizada mediante documentação formalmente idônea e validação biométrica, o que caracterizaria, em sua visão, um fortuito externo. Defende que o evento foi imprevisível e inevitável, sem qualquer contribuição causal da instituição, que teria atuado com a diligência esperada.

Prossegue afirmando inexistir
dever jurídico de verificação material da titularidade do bem dado em garantia
, sustentando que o sistema legal brasileiro se estrutura na confiança dos registros públicos, competindo ao órgão de trânsito a aferição oficial da titularidade e restrições incidentes sobre veículos automotores. Defende que sua atuação restringiu-se à análise formal da documentação encaminhada pela empresa parceira e à concessão do crédito, inexistindo obrigação legal de realizar diligências externas ou investigação aprofundada acerca da origem fática da negociação subjacente.

Alega, ainda, que a decisão agravada acabou por impor à instituição financeira um
ônus excessivo e juridicamente inexistente
, transformando a responsabilidade objetiva em verdadeiro regime de risco integral, em desconformidade com o ordenamento jurídico pátrio. Sustenta que adotou todas as cautelas e protocolos de segurança disponíveis para a formalização da operação, inclusive validação biométrica, análise documental e consulta aos sistemas oficiais, razão pela qual não poderia ser responsabilizado por fraude sofisticada praticada por terceiros fora de sua esfera de controle.

Defende, por conseguinte, a
inexistência de ato ilícito e de falha na prestação do serviço
, argumentando que não restou demonstrado defeito concreto em sua atuação capaz de justificar a condenação indenizatória. Reitera que a responsabilização imposta pela decisão agravada extrapola os limites da responsabilidade civil objetiva, convertendo a instituição financeira em garantidora universal contra ilícitos praticados por terceiros.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente
Agravo Interno
, para que seja reconsiderada a decisão monocrática de id. 34826896 ou submetida a matéria ao órgão colegiado, a fim de reformar o entendimento anteriormente adotado, afastando-se a responsabilidade do Banco PAN S/A pelos fatos narrados na demanda e, por consequência, a condenação indenizatória imposta.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em verificar se deve ser reformada a decisão monocrática de id. 34826896, que deu parcial provimento à apelação apenas para reduzir a indenização por danos morais de R$ 7.000,00 para R$ 5.000,00, mantendo, no mais, a responsabilidade da instituição financeira pelo registro indevido de gravame fiduciário sobre veículo de propriedade da autora.

Não assiste razão ao agravante.

O agravante sustenta que a fraude, por ter sido sofisticada e contar com validação biométrica, configuraria fortuito externo. Tal tese não merece prosperar. A responsabilidade das instituições financeiras é
objetiva
, fundada na teoria do risco do empreendimento, conforme preceitua o art.
14
do Código de Defesa do Consumidor (
CDC
).

Quanto à alegação de equivocado enquadramento da hipótese como fortuito interno, a decisão agravada deve ser mantida. Conforme consignado na decisão monocrática, a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, por força do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, incidindo o entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ, segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça, por meio da
Súmula 4
79
, estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias O fato de a fraude ser perpetrada por terceiros, ainda que com o uso de tecnologias como a biometria, insere-se no risco da atividade econômica explorada pelo banco, não tendo o condão de romper o nexo de causalidade.

Cita-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. REVISÃO. VERIFICAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, respondendo objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmulas n. 297 e 479 do STJ. 2. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca da culpa exclusiva da vítima demanda o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 3. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1997142 DF 2021/0317061-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 24/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2024)

O agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da Súmula 380 do STJ, a abusividade da capitalização diária de juros por violação ao dever de informação, a inaplicabilidade da Súmula 541 do STJ ao caso concreto e o consequente afastamento da mora. Contudo, as razões recursais não apresentam fundamento novo ou suficiente para modificar a decisão monocrática, limitando-se a renovar teses já devidamente examinadas e rejeitadas.

A jurisprudência deste
E. TJPA
consolidou-se no sentido de que a discussão sobre encargos contratuais em busca e apreensão deve ser restrita e objetiva:

Ementa: direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato de financiamento. Indeferimento de tutela provisória. Inscrição em órgãos de proteção ao crédito. Manutenção da posse do veículo. Requisitos do art. 300 do CPC. Ausência de verossimilhança das alegações. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento visando reforma da decisão que indeferiu tutela de urgência proferida em ação revisional de contrato de financiamento de veículo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, especialmente diante das alegações de abusividade contratual e do pedido de manutenção da posse do bem financiado.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

4. A simples propositura de ação revisional não é suficiente para afastar a mora nem impede inscrição em cadastros de inadimplentes ou eventual ação de busca e apreensão.

5. A jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS) admite a revisão das taxas de juros, mas exige demonstração inequívoca da abusividade, o que não se verificou no caso concreto.

6. O laudo contábil unilateral não possui força probatória suficiente, especialmente por não ter sido submetido ao contraditório.

7. A cobrança de tarifas acessórias, ainda que discutível, não descaracteriza a mora.

8. Ausentes os requisitos legais, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência.

IV. Dispositivo

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A concessão de tutela provisória de urgência em ações revisionais de contrato exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano iminente, não sendo suficiente a apresentação de laudos unilaterais ou a alegação genérica de abusividade contratual.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08037365520258140000 26490525, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 22/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Alega o banco a inexistência de dever jurídico de verificação material da titularidade do veículo dado em garantia. Contudo, o dever de segurança é inerente à atividade bancária (art. 14,
§ 1º
, do CDC). Ao conceder financiamento com registro de gravame sobre veículo pertencente a pessoa diversa do suposto contratante, a instituição financeira falha em seu dever de cautela.

Também não prospera a tese de inexistência de dever jurídico de verificação material da titularidade do bem. A instituição financeira, ao aceitar veículo como garantia fiduciária, tem o dever de adotar cautelas mínimas para aferir a regularidade da operação, a titularidade do bem e a legitimidade da constituição do gravame. Não se trata de impor obrigação inexistente ou transformar o banco em segurador universal, mas de exigir diligência compatível com a natureza da atividade econômica exercida e com o dever de segurança previsto no art. 14 do CDC.

A decisão agravada observou, ainda, o art. 373, II, do CPC, pois competia ao banco demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, especialmente a regularidade da contratação e da constituição da garantia. Contudo, a simples alegação de validação biométrica e regularidade formal da documentação não é suficiente para afastar a falha na prestação do serviço, sobretudo diante do fato objetivo de que o veículo gravado pertencia à autora, pessoa estranha à contratação fraudulenta.

A doutrina contemporânea destaca que a responsabilidade objetiva visa justamente proteger o consumidor diante de atividades que, por sua natureza, implicam risco para os direitos de outrem (art. 927,
parágrafo único
, do Código Civil). O banco, ao auferir lucros com o financiamento, deve arcar com os ônus de garantir a legitimidade da operação.

No ponto, a decisão monocrática encontra amparo em precedentes recentes deste Tribunal, inclusive em julgados da 1ª Turma de Direito Privado, que reconhecem a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude bancária, aplicação da Súmula 479 do STJ e dano moral presumido quando há restrição indevida decorrente de falha do serviço bancário, a exemplo dos julgados. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO APELANTE – INDEFERIMENTO – PRECEDENTES PELA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE BANCO E CONCESSIONÁRIA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA QUE TAMBÉM NÃO PODE PROSPERAR – JUÍZO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS – PRELIMINAR DE SENTENÇA “EXTRA PETITA” IGUALMENTE IMPROCEDENTE – EXISTÊNCIA DE PEDIDO ALTERNATIVO DE INDENIZAÇÃO NA EXORDIAL – CONSUMIDOR VÍTIMA DE FRAUDE NA COMPRA DE UM VEÍCULO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – EMPRESA TRATOU COM O CONSUMIDOR, MAS NÃO ATUOU COM ZELO PARA CONSTATAR A FRAUDE – FORTUITO INTERNO COMPROVADO, APÓS REANÁLISE FÁTICA – ACERTO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – DANO MORAL COMPROVADO – RAZOABILIDADE DO QUANTUM FIXADO (R$ 5.000,00) – PRECEDENTES DESTA CORTE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE 1º GRAU – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, PARA MANTER A DECISÃO IMPUGNADA, EM TODOS OS SEUS TERMOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária realizada em 30 (trinta) de julho ode 2024 (Plenário Virtual), na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator ntity-person">ALEX PINHEIRO CENTENO.

ALEX PINHEIRO CENTENO Desembargador Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08483884020198140301 21280512, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 30/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE EMPRÉSTIMO E REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo fraudulento, reconheceu a inexistência do débito e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00, determinando ainda a compensação do saldo remanescente na conta do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a responsabilidade objetiva do banco por fraude bancária e a falha na prestação do serviço; (ii) a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias decorre do risco da atividade, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ.

4. O banco não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da contratação, tampouco adotou medidas eficazes para evitar a fraude, evidenciando a falha na prestação do serviço.

5. O dano moral, no caso, é in re ipsa, pois a fraude gerou transtornos que ultrapassam meros aborrecimentos cotidianos.

6. Majoração da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter punitivo e pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação de Jussier Alves de Araujo parcialmente provida para majorar a indenização por danos morais. Apelação do Banco Bradesco S/A desprovida.

Tese de julgamento: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes bancárias decorrentes de falha na prestação do serviço, sendo o dano moral presumido (in re ipsa) quando há contratação indevida de empréstimo e movimentações financeiras não reconhecidas pelo consumidor."

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, arts. 368 e 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; AgInt no AREsp 1.670.026/SP; REsp 1238935/RN.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08008453020238140130 26071179, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 31/03/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Tribunais Pátrios:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA PELA PARTE AUTORA. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO EM R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS), CONFORME PRECEDENTES DESTA C. TERCEIRA TURMA RECURSAL EM CASOS ANÁLOGOS, QUANDO DEMONSTRADO AGRAVANTES QUE JUSTIFIQUEM MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nas relações de consumo que envolvem instituições financeiras, incide a responsabilidade civil objetiva do fornecedor, nos termos dos artigos 14 e 17 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo este pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, inclusive aqueles originados de fraudes praticadas por terceiros, qualificadas como fortuito interno porquanto inseridas no risco inerente à atividade empresarial desenvolvida. A distribuição do ônus da prova, nesse contexto, opera-se de forma favorável ao consumidor, cabendo ao fornecedor demonstrar, de maneira idônea e robusta, a regularidade da contratação impugnada. Tratando-se de operação realizada em meio eletrônico, essa exigência probatória assume contornos ainda mais rigorosos, impondo-se a comprovação da autenticidade, integridade e inequívoca vinculação dos mecanismos de validação empregados — tais como assinatura digital com certificação ICP-Brasil, dados biométricos e registros de autenticação — ao instrumento contratual questionado, não se admitindo a produção de prova unilateral, lacunosa ou tecnicamente precária como fundamento suficiente para afastar a presunção de vício na prestação do serviço. 2. No caso concreto, a instituição financeira não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus probatório que lhe competia. O acervo documental apresentado revela-se manifestamente insuficiente: o contrato exibido contém assinatura eletrônica desprovida de certificação digital válida e a biometria foi juntada em apartado, sem qualquer comprovação técnica de sua efetiva vinculação ao instrumento impugnado ou de que foi colhida no momento da suposta contratação. Agrava a situação probatória da ré a ausência de elementos que comprovem a existência física do veículo dado em garantia, bem como a regularidade de sua alienação, notadamente diante da circunstância de que o bem se encontrava na posse de terceiro ao tempo dos fatos. O conjunto dessas irregularidades evidencia a ocorrência de fraude na origem da avença, tornando o título executivo desprovido de liquidez, certeza e exigibilidade, de modo que o ajuizamento de execução fundada em débito inexistente configura, por si só, falha grave na prestação do serviço bancário, apta a gerar dano moral in re ipsa. O quantum indenizatório arbitrado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) revela-se adequado e proporcional, tendo sido fixado à luz do critério bifásico — com observância dos parâmetros de interesse jurídico tutelado e das circunstâncias do caso concreto —, encontrando respaldo nos precedentes consolidados da Colenda Terceira Turma Recursal. 3. Precedentes: 0034241-78.2024.8.16.0182; 0012362-22.2024.8.16.0018; 0002815-60.2021.8.16.0115.4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-PR 00231438120258160014 Londrina, Relator: Tiago Gagliano Pinto Alberto, Data de Julgamento: 11/05/2026, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 13/05/2026)

Quanto à alegada ausência de dano moral e à inaplicabilidade do dano moral in re ipsa, igualmente não merece acolhimento o agravo. O registro indevido de alienação fiduciária sobre veículo de propriedade da autora restringiu o pleno exercício de seu direito de propriedade, impedindo-a de dispor livremente do bem e submetendo-a a indevida limitação patrimonial. Tal situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura lesão extrapatrimonial presumida.

A decisão monocrática foi precisa ao reconhecer que a anotação indevida de gravame sobre o veículo da autora, pessoa estranha à contratação, por si só, caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do abalo psicológico, pois a ofensa decorre da própria restrição injusta imposta ao patrimônio da consumidora.

A restrição indevida ao direito de propriedade e os transtornos causados pela utilização fraudulenta de dados pessoais ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano. Conforme decidido pelo STJ, o sentimento de insegurança e a violação de dados pessoais que facilitam fraudes caracterizam dano extrapatrimonial indenizável .Cita-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. ATUAÇÃO CRIMINOSA. VAZAMENTO PRÉVIO DE DADOS PESSOAIS. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. PRESUMIDOS. SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA. REFORMA DO ACÓRDÃOI. Hipótese em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão que condenou a instituição bancária a ressarcir os prejuízos materiais, mas afastou a indenização por danos morais em demanda consumerista.II. Questão em discussão 2. O propósito recursal consiste em decidir se a fraude bancária decorrente do vazamento de dados pessoais do consumidor configura dano moral presumido.III. Razões de decidir 3. Embora a fraude bancária, por si só, não configure o dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência desta Corte, quando o referido ilícito estiver associado ao prévio vazamento de dados pessoais - que possibilitaram aos falsários o conhecimento de informações privilegiadas sobre o titular da conta - caracteriza-se o dano extrapatrimonial, com o consequente dever de compensá-lo .4. A configuração do dano moral decorre do evidente sentimento de insegurança experimentado pela parte ao perceber que seus dados foram disponibilizados indevidamente para terceiros, favorecendo a prática de atos ilícitos ou contratações fraudulentas por eventuais terceiros de má-fé .5. No recurso sob julgamento, há o dever de compensar o dano extrapatrimonial experienciado pela recorrente, uma vez que consta incontroverso no acórdão estadual que a consumidora foi vítima de fraude ("golpe do boleto"), a qual foi viabilizada pelo vazamento de dados sigilosos acerca de suas operações bancárias pela instituição financeira (indicação exata do valor e quantidade de parcelas vincendas e número da placa do veículo financiado) aos agentes criminosos.IV. Dispositivo 6. Recurso especial conhecido e provido para condenar o recorrido ao pagamento de compensação por danos morais.Dispositivos citados: art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e arts. 186 e 927 do Código Civil.

(STJ - REsp: 2187854 SP 2024/0469027-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/05/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/05/2025)

No mesmo sentido, o
TJPA (2025)
consolidou a tese de que o desconto indevido ou a fraude bancária gera dano moral presumido.Vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. TRANSAÇÕES PIX E TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS. SEM ANUÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E OS DANOS SOFRIDOS PELA AUTORA. DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM VERIFICAR A REGULARIDADE E A IDONEIDADE DAS TRANSAÇÕES. ART. 14, § 1º, CDC. SÚMULA 479 DO STJ. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. IN RE IPSA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Banco do Estado do Pará S/A contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de restituição em dobro e indenização por danos morais, proposta por Maria de Fátima da Fonseca. A autora alegou a realização de empréstimo consignado e transações bancárias fraudulentas em sua conta corrente, sem sua anuência, e obteve sentença favorável que reconheceu a falha na prestação de serviços e condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se houve falha na prestação dos serviços bancários, a justificar a responsabilização objetiva do banco;

(ii) Estabelecer se é cabível a condenação em indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O banco responde objetivamente por danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, quando demonstrado que o evento danoso decorre de falha na segurança do serviço prestado, como no caso de empréstimo e transações realizadas sem anuência da consumidora. 4. A ausência de prova da autorização da titular para o empréstimo e as transferências financeiras, aliada à lavratura de boletim de ocorrência, afasta a alegação de culpa exclusiva da vítima e evidencia a falha no dever de segurança do serviço bancário. 5. O fato de as transações terem ocorrido com uso de credenciais bancárias não elide a responsabilidade do banco, que deve adotar mecanismos eficazes de proteção e verificação de operações suspeitas, conforme entendimento do STJ. 6. O dano moral prescinde de prova específica nos casos de fraude bancária, por se tratar de dano in re ipsa, sendo razoável e proporcional a fixação da indenização em R$ 10.000,00, à luz das circunstâncias do caso concreto e da jurisprudência do TJPA. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de Apelação Conhecido e Improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime. Tese de julgamento: A. A instituição financeira responde objetivamente por falhas na prestação de serviço que permitam a realização de empréstimos e transações não autorizadas na conta do consumidor. B. A ausência de prova de autorização do titular para operações bancárias, aliada ao registro de boletim de ocorrência, configura falha no dever de segurança e afasta a alegação de culpa exclusiva da vítima. C. A indenização por dano moral decorrente de fraude bancária independe de prova do prejuízo concreto, sendo o dano presumido (in re ipsa). D. A restituição em dobro é devida quando comprovada a cobrança indevida por falha do fornecedor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação do Banco do Estado do Pará S/A, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

24ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 21/07/2025 a 28/07/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08370659620238140301 28722498, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 21/07/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de minoração do quantum indenizatório, verifico que a pretensão já foi adequadamente apreciada na decisão agravada. A sentença havia fixado a indenização em R$ 7.000,00, mas a decisão monocrática reduziu o montante para R$ 5.000,00, exatamente em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem afastar o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

Não há, portanto, fundamento para nova redução. O valor de R$ 5.000,00 revela-se compatível com a gravidade do ilícito, com a indevida restrição incidente sobre veículo da autora e com os parâmetros adotados por esta Corte em casos semelhantes. Redução adicional esvaziaria a função pedagógica da condenação e não atenderia adequadamente à extensão do dano, conforme art. 944 do Código Civil.

Assim, o Agravo Interno não apresenta argumento novo ou juridicamente apto a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar teses já enfre

Nos termos dos arts. 932, IV e V, “a”, 926, §1º, e 1.021 do CPC, a decisão monocrática deve ser mantida quando fundada em entendimento consolidado dos Tribunais Superiores e desta Corte. O agravo interno, portanto, não merece provimento, pois não infirmou os fundamentos centrais do decisum agravado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2026